Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
1. Pede-se, neste writ, para “adequar o regime de pena do semiaberto para o regime aberto, permitindo-o recorrer da sentença em liberdade expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA; ou, concedida a ordem de HABEAS CORPUS para expedição da carta de guia de execução provisória, em caráter de urgência”. Alega-se que “faz jus à progressão para o regime aberto em razão do entendimento recente da VEC no tocante à progressão antecipada devido a pandemia instaurada, covid-19” e que a carta de execução provisória da pena não foi expedida até a presente data. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Cabe ao Juízo da VEP decidir acerca da progressão prisional da paciente e os documentos constantes da impetração ID 16626755 não permitem aferição, de plano, da inteira situação prisional do paciente. Não pode haver supressão de instância. De outra parte, o writ volta-se contra omissão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, já que a carta de guia de execução provisória da pena não teria sido emitida até a presente data (ID 16629065). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator